Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz, ao verificar que a “petição inicial” não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

2. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório da clara decisão judicial que determina a juntada de documentos, sem que a parte venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclareça a desnecessidade da medida, permite extinguir a demanda sem a resolução de mérito.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.